Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelante formulou, nas razões de apelo, pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal. Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, não sendo os contracheques juntados capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia de declaração de imposto de renda atualizada, cópias dos extratos de cartão de crédito. Destarte, intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer sua real e atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Outrossim, verifica-se que o banco apelado requereu, em sede de contrarrazões recursais, a suspensão do processo com vistas a localizar a minuta de acordo alegada pela ré/apelante, bem como demonstrar se ela, de fato, fora concretizada. Desta forma, tendo transcorrido quase dois meses do requerimento, intime-se o banco apelado, PELA DERRADEIRA VEZ, também no prazo de 10 (dez) dias, para que acoste a minuta de acordo pactuada e se manifeste acerca dos comprovantes de pagamentos de IDs 33514262, 33514263 e 33514264, esclarecendo a origem de tais débitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora